Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA PETIÇÃO INICIAL. PROVAS CONCORDANTES. DÉBITO COMPROVADO. EXCLUSÃO DOS MESES DE FECHAMENTO DO ESTABELECIMENTO POR FORÇA DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. VENCIMENTO DE CADA MENSALIDADE.
I. Se os fatos alegados na petição inicial não são inverossímeis nem estão em contradição com as provas dos autos, não se pode recusar a presunção de verdade decorrente da revelia, tanto mais quando está em consonância com a realidade probatória da demanda, nos termos dos artigos 344 e 345 do Código de Processo Civil.
II. Deve ser confirmada a sentença que, com base na presunção de verdade oriunda da revelia e nas provas convergentes dos autos, condena o réu ao pagamento dos direitos autorais inadimplidos.
III. Excluem-se da condenação mensalidades referentes aos meses em que o estabelecimento empresarial permaneceu fechado por força das medidas estatais de enfrentamento à emergência de saúde pública.
IV. Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada mensalidade, na forma do artigo 398 do Código Civil.
V. Recurso parcialmente provido.